Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710539-38.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS APELADO: ALAIR GERMANO DOS SANTOS D E C I S Ã O A apelante requer reforma da sentença no capítulo que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na forma do art. 99, § 1o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A contrario sensu, o pedido de gratuidade de justiça em benefício da pessoa jurídica há de ser demonstrado com elementos objetivos para além da simples declaração. Neste sentido a Súmula 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Neste sentido, precedentes deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Observado que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, descabida a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839707, 07501619820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica claro, pois, que o fato de a apelante ser associação sem fins lucrativos não presume sua hipossuficiência, a qual deve ser comprovada. No entanto, a apelante não juntou nenhum documento a respeito, seja em primeiro grau, ou no recurso de apelação. Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Concedo à apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator